Tribunal: STF
Processo: HC 219175
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mailson Gomes Holanda impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A fase da pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. A pronúncia é o ato que expressa a convicção do juiz quanto à existência do crime (materialidade), sendo imperioso que sejam indicados os elementos probatórios que alicerçam a decisão de submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, isto é, que sejam demonstrados, de forma sucinta, mas fundamentada, que existem indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que dão suporte à acusação, como no presente caso.



    2. No presente caso, verifica-se que o magistrado em momento algum declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade do recorrente e do seu animus em relação à vítima, cuidando apenas de apresentar elementos de prova – e estritamente necessários – para reconhecer a prova da materialidade, indícios da autoria no crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (AREsp 2.116.516 AgRg-AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade da decisão que pronunciou o paciente pela ocorrência de excesso de linguagem.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Conforme previsto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, ao pronunciar o acusado,“limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (grifei).



     



    Assim, ao determinar a pronúncia, o magistrado não poderá manifestar qualquer juízo de certeza acerca da autoria, sob pena de indevida substituição ao juízo natural da causa que, nos casos submetidos ao Júri, é o Conselho de Sentença. 



    Outro não é o entendimento da doutrina, valendo destacar fragmento dos ensinamentos de Aury Lopes Jr. na obra “Direito processual penal” – 16. ed. – São Paulo: Saraiva, 2019:



    Mais do que em qualquer outra decisão, a linguagem empregada pelo juiz na pronúncia reveste-se da maior importância. Deve ela ser sóbria, comedida, sem excessos de adjetivação, sob pena de nulidade do ato decisório. Nesse sentido, entre outras decisões, citamos o HC 85.260/RJ, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 15/02/2005.



    (...)



    Com isso, pretende-se, essencialmente, evitar os excessos do juiz na pronúncia e, principalmente, o uso abusivo dessa decisão, no plenário, por parte do acusador. Essa prática, tão disseminada até então, gerava gravíssimos prejuízos para a defesa, pois a decisão de pronúncia e, principalmente, o acórdão confirmatório dela, eram utilizados pelos acusadores como “argumento de autoridade”, induzindo os jurados a afirmarem a autoria e a materialidade e, por consequência, condenarem o réu.



    Fixadas tais premissas, transcrevo os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para pronunciar o paciente pelo crime do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (evento 5, fls. 41/47):



    De início, a materialidade restou comprovada, consoante se infere nos documentos juntados aos autos (Boletim de ocorrência de fls. 18/19, relatório médico de fls. 22, prontuário médico de fls. 169/241 e laudo de exame médico indireto de fls. 246/247 e provas testemunhas). 



    Quanto à autoria, de igual modo, também restou comprovada quanto aos indícios suficientes para levar o acusado ao júri popular. 



    Neste sentido, destaco que, apesar do acusado em Juízo, ter exercido seu direito de permanecer calado, quando interrogado perante a autoridade policial, declarou que no dia dos fatos estava bastante embriagado e que não se recordava com exatidão dos fatos, mas que se lembrava que encontrou-se com Iton Gomes da Silva e desferiu-lhe um golpe de faca e que o golpe de faca foi desferido logo após Ilton ter tentado agredir o declarante com um soco. (fls. .12/13). 



    Neste seguimento, ao ser inquirido, judicialmente, a vítima ILTON GOMES DA SILVA afirmou que estava vindo do bar do "Zé Pretinho" e estava de bicicleta quando cruzou com o acusado. Que o acusado lhe deu um murro no braço e daí pulou da bicicleta para não cair. Que perguntou se o acusado estava ficando doido. Que o acusado estava com a mão para trás. Que perguntou se ele estava com faca e ele já lhe deu uma facada no tórax. Que ele deu uma facada e já saiu de fasto. Que pegou uma pedra para ele não vir. Que tacou uma pedra e o acusado também tacou. Que o acusado voltou para dar mais golpes, mas a vítima conseguiu pegar a bicicleta e fugir.



    Afirmou ainda que o acusado só não deu mais golpes porque conseguiu se defender com a pedra, salientando que não tinha nenhum desentendimento anterior com a vítima. 



    Por fim, registrou que ficou nove dias no HUGOL, na UTI, "apagando" por três vezes. Que perfurou o pulmão. Que ficou muitos dias sem trabalhar. Que seu fôlego não é mais o mesmo e que até hoje sente. Que não sabia que ele estava com a faca e que de uma hora para outra o acusado lhe deu uma facada, (mídia audiovisual de fls. 104). 



    Fortalecendo o depoimento da vítima, foram as declarações da testemunha PAULO HENRIQUE CAETANO DE ASSIS BRITO, que ao ser inquirida, judicialmente, afirmou que a equipe foi acionada pelos enfermeiros da cidade e que ao chegarem no local perguntaram à vítima quem havia feito aquilo com ele e a vítima apontou o acusado. 



    [...]



    Daí, sem querer adentrar ao mérito e subtrair a competência constitucional do Júri, verifico que sobejam indícios de autoria, conforme dito em linhas volvidas. 



    Note-se que para fins de pronúncia não se exige prova inconteste da autoria e/ou participação, mas contenta-se o dispositivo legal com indícios (art. 413 do Código de Processo Penal), os quais, vale repisar, existem em abundância no presente caso.



    [...]



    Portanto, o requisitório expendido em sede de alegações finais pelo Defensor do acusado, qual seja, o de absolvição, não merece prosperar. 



    Da mesma forma, a tese invocada pela Defesa de que o acusado não tinha a intenção de matar a vítima, devendo o delito ser desclassificação para o crime de lesão corporal tenho que não está demonstrado de forma evidente e inconteste aludida alegação. 



    In casu, os elementos probatórios produzidos não evidenciam a certeza de ausência de animus necandi, uma vez que o acusado, conforme já consignado, desferiu um golpe de faca na vítima, o qual só não a levou a óbito, em razão da intervenção de socorro médico imediato. 



    Ademais, a absolvição sumária ou mesmo a desclassificação dos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, irretorquível, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida. Havendo dúvida, por mais sutil que seja, cabe ao Tribunal do Júri decidi-la, como é o caso dos autos. 



    [...]



    De mais a mais, ao fazer uma análise superficial da instrução, o que é recomendável nesta fase, há uma harmonia nas provas colhidas revelando indícios de que o motivo para o cometimento do fato é desproporcional ao resultado produzido. (grifei)



    Como se vê, e como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, “no presente caso, verifica-se que o magistrado em momento algum declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade do recorrente e do seu animus em relação à vítima, cuidando apenas de apresentar elementos de prova – e estritamente necessários – para reconhecer a prova da materialidade e os indícios da autoria no crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri” (grifei). 



    Entendo, desse modo, pela inexistência de excesso de linguagem na decisão que pronunciou o ora paciente.



    Esse mesmo entendimento tem sido observado pelo Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (HC 154.314 AgR, ministro Celso de Mello; HC 182.281 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 121.221 AgR, ministro Luiz Fux, HC 178.173, ministro Marco Aurélio):



    II - A decisão ora atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que não se mostra ilegal, nem excessiva, a sentença de pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz sobre a materialidade e a autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.”



    (HC 168.426 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator